Tribunal: TJDFT
Processo: 0701051-96.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701051-96.2023.8.07.9000 AGRAVANTE: MARISPERC DE SOUSA LIMA ARAUJO SA, ALDEMIR ARAUJO DE SA AGRAVADO: AMARQUE - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO RESIDENCIAL QUATRO ESTACOES DECISÃO 1. Os réus agravam contra a decisão (Proc. 0721357-54.2022.8.07.0001 - id 153771528) da 21a Vara Cível de Brasília que indeferiu a gratuidade de justiça, ao fundamento de que os documentos juntados aos autos não demonstram a hipossuficiência. Alegam, em suma, que necessitam do benefício, sob pena de prejuízo ao próprio sustento e de sua família, acrescentando que a lei não exige a miserabilidade de beneficiado. Afirmam que a primeira agravante, apesar de ser servidora pública, é a única mantenedora do lar e tem descontados do contracheque gastos mensais com o plano de saúde para si, para a filha, para a mãe e para o marido, assim como as parcelas de empréstimos efetuados, restando renda líquida de R$ 1.747,68, insuficiente para arcar com as despesas básicas e medicamentos da mãe. Pede a antecipação da tutela recursal, a fim de que lhe seja concedida a gratuidade da justiça. 2. O recurso é inadmissível, porque intempestivo. O pedido de gratuidade foi indeferido por decisão (id 153771528 – autos principais) publicada em 30/03/23, conforme expedientes do PJe 1o Grau, os réus receberam intimação eletrônica em 27/03/23 e registraram ciência em 30/03/23, vindo o prazo recursal a findar em 13/04/23. Em 13/04/23, os réus juntaram a petição do AGI no próprio Juízo a quo, sem, contudo, protocolá-la no TJDFT. Posteriormente, o Juízo corrigiu, de ofício, erro material na decisão de gratuidade (id 156854901 – autos principais), em decisão publicada em 04/05/23, contra a qual não foi interposto novo recurso. Em 11/05/23, os recorrentes requereram a reconsideração da decisão, em análise ao agravo de instrumento, tendo o Juízo de 1o Grau a mantido (id 159324353 – autos principais), conforme ato publicado em 24/05/23. Somente em 23/05/23, quando já ultrapassado o prazo recursal, o AGI foi protocolado em segunda instância. Vê-se, pois, que os agravantes pretendem recorrer de decisão anterior já acobertada pela preclusão. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Dê-se baixa. I. Brasília/DF, 27/06/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator